Tribunal: CARF
Processo: 11040.000891/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.000891/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.738 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
LENIR FRANCISCO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE DA DIRF.
A DIRF goza de presunção relativa de veracidade, devendo o Contribuinte
produzir prova satisfatória para afastar as informações inconsistentes ou
equivocadas dela constante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para fins de cancelar a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica no valor de R$ 16.500,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 6.477,63, relativo ao ano-calendário
2006, em virtude da apuração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, à fl. 01, impugna tempestivamente o lançamento, juntando documentos,
e alegando que a diferença de rendimentos apurada refere-se a despesas judiciais pagas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.000891/2009-91
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.738 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000891/2009-91

Em vista do exposto, o impugnante requer o cancelamento do débito reclamado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO.
Cumpre ao contribuinte instruir a peça impugnatória com todos os documentos em que
se fundamentar e que comprovem as alegações de defesa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advogatícios estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica decorrente de decisão da Justiça Federal, no valor de R$ 23.555,01, onde a contribuinte
alega tratar-se, na verdade, das despesas de honorários advocatícios.
A Autuação teve por base as informações prestadas pela fonte pagadora (Caixa
Econômica Federal) por meio de DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (e-fl.
23) .
A DIRF é um documento idôneo para o fim de comprovação dos valores dos
rendimentos tributáveis e do Imposto Retido na Fonte, havendo, pois, uma presunção de
veracidade dos valores nela contidos. Porém, o contribuinte poderá provar o contrário, mediante
a juntada de elementos que respaldem seus argumentos.
De fato, admite-se como dedução dos rendimentos recebidos acumuladamente, o
valor das despesas com ação judicial, inclusive com advogados comprovadamente feitas pelo
contribuinte, na forma do disposto no art. 12 da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Constata-se pela Guia de Retenção de IRRF (e-fls. 44) que a advogada da ação
judicial era a Sra. Elza Mara Machado de Oliveira, logo está demonstrado nos autos uma despesa
com ela no valor de R$ 16.500,00 (e-fls. 43/44), logo deve ser cancelada em parte a omissão de
rendimentos
recebidos
de
pessoa
jurídica.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.738 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11040.000891/2009-91

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento, para fins de cancelar a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
no valor de R$ 16.500,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 51
DF CARF MF
Original